Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESCISÃO. PORTABILIDADE. MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Declaração de inexigibilidade do débito. Na inicial, o autor postula a declaração de inexigibilidade do débito de prestação de serviços de telefonia referente ao contrato cuja resolução postula, o que inclui o referente à fatura vencida em 16/03/2021. Conforme consta do acórdão embargado, o autor pagou no vencimento (ID 32504991, 32504992). Por conseguinte, são indevidas as cobranças administrativas. O débito é inexigível, devendo o réu se abster de efetuar novas cobranças.

3 – Erro de apreciação. Inovação recursal. O acórdão afirmou que a fatura de ID 32506067, referente à multa por rescisão do contrato era válida e que o pedido de declaração de inexistência de débito, neste ponto, era improcedente, no que incorreu em erro de apreciação. Com efeito, apesar de a contestação referir-se a cláusula de multa por portabilidade, não há apresentação do instrumento que demonstre a existência de tal cláusula, bem como o tempo de vigência do contrato, de modo a justificar tal alegação. A demonstração da previsão de multa, matéria de defesa a ser apresentada pelo réu, não ocorreu no momento oportuno, que é a contestação (art. 336), resultando em efeito preclusivo (Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido). A preclusão não milita contra o autor, mas contra o réu. Não há, pois, inovação recursal, pois a matéria diz respeito a interesse da outra parte, que não recorreu.

4 – Responsabilidade civil. Danos morais. O acórdão recorrido assentou que a interrupção do serviço se deu pelo pedido de portabilidade. Não inscrição em cadastro de proteção ao crédito ou violação outra a direitos da personalidade. Não há, pois, elementos para amparar o pedido de reparação por dano moral. Embargos de declaração a que se dá provimento, em parte, apenas para declarar a inexistência de qualquer débito relativa ao contrato de telefonia/internet 2013599542, e condenar o réu na obrigação de não fazer consistindo na abstenção da cobrança da dívida, sob pena de multa e repetição em dobro, mantida a improcedência em relação aos danos morais.

5 – Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte.

E